Tribunal: TJDFT
Processo: 0014526-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta por terceiro interessado contra sentença que, em ação de execução, extinguiu o feito sem resolução do mérito com apoio no artigo 485, III, § 1o, do CPC e desconstituiu a penhora. 1.1. Nesta sede, o apelante pleiteia a cassação da sentença. Em preliminar, aduz que houve ausência de fundamentação e violação do princípio da coerência. No mérito, sustenta a possibilidade do credor da penhora dos autos dar continuidade ao feito.
2. Da preliminar de ausência de fundamentação. 2.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.2. A mera discordância com a valoração judicial dos fatos que resultaram na extinção do feito sem resolução do mérito não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. O terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, à afirmada no processo. 3.2. Nos termos do artigo 996 do CPC para que o terceiro interessado possa recorrer, deve demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinge direito de que se afirme titular. 3.3. O recorrente gravou penhora no rosto destes autos, considerando que possui um crédito em desfavor da parte exequente no valor de R$ 62.532,05. 3.4. O credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. 3.5. A penhora no rosto dos autos objetiva garantir ao credor a satisfação da dívida, resguardando a expectativa do seu crédito por meio de constrição efetivada em outro processo. 3.6. A sub-rogação legal que institui a penhora efetivada no rosto dos autos inviabiliza a extinção do feito sem a anuência expressa do detentor do crédito penhorado, pois este substitui o credor na ação, nos limites de seu crédito.
4. Precedente deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANUÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TERCEIRO. 3. No caso em exame, não obstante o exequente tenha desistido do feito, a existência de penhora no rosto dos autos constitui óbice à homologação do pedido, porquanto exige a manifesta anuência do beneficiário da constrição. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07464802820208070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 04/05/2020).
5. Recurso provido. Sentença cassada.